Tribunal: CARF
Processo: 13559.000039/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13559.000039/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.189 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
RUI BARBOSA ALVES DA SILVA GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS MÉDICAS.
PLANO DE SAUDE.
SANEAMENTO COMPROVANTE DISCRIMINADO.. ADMISSÃO.
Uma vez saneados pelo contribuinte os defeitos apontados pelas autoridades
fazendárias nos documentos das despesas médicas, mais precisamente
apresentação de declaração discriminando os beneficiários do plano de saúde,
de maneira a comprovar a efetividade dos serviços médicos e respectivos
pagamentos, impõe-se restabelecer as deduções declaradas em relação ao
titular e dependentes de maneira a rechaçar em parte as respectivas glosas
levadas a efeito pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, restabelecendo a dedução de despesa com plano de saúde em
relação ao titular, no valor de R$ 3.047,04, bem como de seus dependentes declarados, nos
importes de R$ 2.249,28 e R$ 928,14, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
RUI BARBOSA ALVES DA SILVA GUIMARÃES, contribuinte, pessoa física,
já devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13559.000039/2011-23
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.189 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000039/2011-23

lavrada Notificação de Lançamento, em 24/02/2011 (e-fl. 30), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de
deduções indevidas de despesas médicas e de instrução, em razão da inobservância das
formalidades legais nos recibos apresentados, em relação ao ano-calendário 2009, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 05/11, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 03/04,
a qual fora julgada procedente em parte pela 20a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-81.893, de 30 de maio de 2016, de e-
fls. 64/69, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO
São dedutíveis as despesas com instrução efetuadas a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino
fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de
graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização) e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. Não se encaixam no
conceito de despesa de instrução dedutível na determinação da base de cálculo do IRPF
os dispêndios com escolas de idiomas.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA
São dedutíveis na declaração de ajuste as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde, comprovadamente despendidas pelo contribuinte em benefício dele e de
seus dependentes indicados na declaração de ajuste, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
Para fins de comprovação, os documentos representativos de pagamentos devem conter
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ do prestador. Quando o serviço
for prestado por pessoa jurídica, a comprovação pode ser realizada mediante
apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente (SCI Cosit no 20/2013).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte logrou comprovar a
efetividade de parte das despesas médicas glosadas, o que ensejou o restabelecimento das
deduções com a Santa Casa de Misericórdia de Itapetinga (R$ 1.400,00), Instituto CranioFace
Radiologia Odontológica (R$ 95,00), E. E. Orrico Ltda. (R$ 3.880,00) e MZU Serviços Médicos
(R$ 1.280,00), remanescendo tão somente a exigência fiscal atinente as despesas com instrução
(aulas de inglês) e Plano de Saúde, neste último caso, tendo em vista que a comprovação
ocorrera mediante apresentação de documento sem a discriminação individualizada dos valores
pagos para cada beneficiário.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 75, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.189 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000039/2011-23

Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a improcedência parcial da exigência
fiscal, trazendo à colação documentos que entende passíveis de comprovar as deduções glosadas
em relação ao plano de saúde.
Em defesa de sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade o
comprovante de pagamento referente ao plano de saúde, solicitando seja provido o seu pedido,
rechaçando as respectivas glosas.
Pretende seja reavaliado o indeferimento do plano de saúde Unimed, referente
aos usuários Rui Barbosa Alves da Silva Guimarães e Gustavo Ribeiro Guimarães.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas e de instrução
suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a
efetividade e pagamento de tais serviços, o autuado apresentou documentação que, no
entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.189 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000039/2011-23

Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora acolhida em parte pela autoridade julgadora de primeira instância,
restabelecendo parcialmente as deduções declaradas, nos seguintes termos:
“[...]
Nos termos da Solução de Consulta Interna no 20 – Cosit, de 13/08/2013, quando
o serviço for prestado por pessoa jurídica, a comprovação deve ser realizada mediante
apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na falta de
documentação, pode-se considerar também o cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento. Isso não quer dizer que a autoridade fiscal está obrigada a aceitar qualquer
documento para justificar a dedução, independentemente de o documento não possuir
força probatória mínima ou requisitos formais mínimos.
No presente caso, verifica-se que os recibos de fls.13, 14, 17 e 19 emitidos por
Santa Casa de Misericórdia de Itapetinga (R$ 1.400,00), Instituto CranioFace
Radiologia Odontológica (R$ 95,00), E.E. Orrico Ltda (R$ 3.880,00) e MZU Serviços
Médicos (R$ 1.280,00), em favor do contribuinte ou de seus dependentes, contêm o
nome, o número do CNPJ e o endereço da pessoa jurídica prestadora dos serviços
médicos, além de indicarem o contribuinte como paciente, cabendo considerá-los
hábeis, no termos da Solução de Consulta Interna no 20 – Cosit, de 13/08/2013, para
justificar o restabelecimento da dedução objeto da glosa, no valor de R$ 6.655,00.
Já a despesa representada pelo recibo de fl. 15 não pode ser aceita visto que
naquele documento não consta informação nem quanto à data em que os serviços foram
prestados nem quando o pagamento foi efetuado e, nos sistemas internos da RFB,
consta que a empresa estava suspensa de suas atividades desde 01/01/2009.
No que diz respeito à despesa médica declarada com Karina Raquel Santos (R$
210,00) a glosa foi motivada em razão da falta de endereço do prestador de serviços no
recibo apresentado à fl. 48.
Pretendendo sanear a falha, o contribuinte apresenta cópia do aludido recibo com
a inclusão do endereço faltante (fl. 16).
Não há dúvida de que, em tese, a apresentação na fase impugnatória de
documentação comprobatória cujas omissões e/ou imperfeições tenham sido saneadas é
comumente aceita no julgamento da lide para fins de restabelecimento de dedução
glosada se a razão para a glosa aí se encontrar.
Tais correções são normalmente feitas mediante a apresentação de novos
documentos, como declarações firmadas pelos profissionais ou segunda via dos recibos,
ou mediante correção ou ressalva feita pelo profissional emitente no próprio recibo.
No presente caso, entretanto, o documento de fl. 16 não identifica o responsável
pela inserção do dado, não havendo qualquer ressalva assinada pelo prestador do
serviço.
Evidentemente, a inserção posterior de informação em documento anteriormente
apresentado à Fiscalização por pessoa não identificada (e sem qualquer ressalva do
emitente) não pode ser aceito para fins de justificar a dedução.
Deste modo, cabe a manutenção da glosa.
Quanto à despesa com Unimed, ainda que se entenda que a informação prestada
pela entidade que firmou convênio com plano de saúde seria hábil para fazer a
comprovação das despesas, verifica-se que na motivação da glosa a autoridade fiscal
apontou ainda a necessidade de identificação dos beneficiários do plano e respectivos
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.189 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000039/2011-23

valores pagos pelo contribuinte de forma individualizada, por beneficiário titular e
dependentes.
A indicação individualizada é decorrência lógica da necessidade de os
contribuintes demonstrarem que os valores pagos correspondem a despesas médicas
deles próprios ou de seus dependentes, não bastando a simples identificação, no
documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a despesa.
No caso ora examinado, o documento juntado pelo impugnante (fl. 18) não
identifica discriminadamente os valores pagos por beneficiário(s) do plano. Persiste
assim a situação apontada na notificação para a glosa, que, portanto, deve ser mantida.
[...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal remanescente, mantida em parte pelo
julgador recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
guerreado, trazendo à colação documentos que entende passíveis de restabelecer as despesas
glosadas quanto ao plano de saúde.
A corroborar sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade o
comprovante de pagamento referente ao plano de saúde, solicitando seja provido o seu pedido,
rechaçando as respectivas glosas.
Pretende seja reavaliado o indeferimento do plano de saúde Unimed, referente aos
usuários Rui Barbosa Alves da Silva Guimarães e Gustavo Ribeiro Guimarães.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento em parte, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame
dos elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.189 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000039/2011-23

(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal 01 (uma) despesa médica, concernente ao Plano de Saúde da FASEC, que fora glosada
pela autoridade fazendária e mantida pelo julgador de primeira instância, tendo em vista que a
comprovação se deu mediante documento formalmente imprestável.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.189 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000039/2011-23

Com mais especificidade, uma vez notificado do lançamento, com o fito de
comprovar aludida despesa, o contribuinte acostou aos autos junto à impugnação declaração sem
a devida discriminação individualizada do valor pago a cada beneficiário, o qual fora rechaçado
pelo julgador recorrido, exigindo a apresentação de documento com aludidas informações.
Por seu turno, em atendimento à única exigência do próprio julgador recorrido, o
contribuinte na sua peça recursal trouxe à colação Declaração, de e-fl. 76, contemplando de
forma individualizada cada beneficiário e o respectivo valor pago, saneando a falha imputada
pelas autoridades fazendárias, impondo seja admitida como prova da efetividade da despesa
médica e restabelecida a sua dedução em parte, única que remanescia em discussão nesta
instância administrativa.
Em parte porque somente deverá ser restabelecida a dedução do titular do plano
(Rui Barbosa A da S Guimarães), ora contribuinte, no valor de R$ 3.047,04, bem como de seus
dependentes declarados (e-fl. 35), quais sejam, Ana Cristina Alves Pereira Guimarães e Gustavo
Ribeiro Guimarães, nos importes de R$ 2.249,28 e R$ 928,14, respectivamente, a teor da
Declaração de e-fl. 76.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovado pelo contribuinte parcialmente as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, saneando as falhas imputadas pelas autoridades
fazendárias de primeira instância, é de se restabelecer a ordem legal no sentido de afastar as
respectivas glosas procedidas pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado parcialmente em dissonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, rechaçando as glosas do
plano de saúde em relação ao titular, Rui Barbosa A da S Guimarães, ora recorrente, no valor de
R$ 3.047,04, bem como de seus dependentes declarados, Ana Cristina Alves Pereira Guimarães
e Gustavo Ribeiro Guimarães, nos importes de R$ 2.249,28 e R$ 928,14, respectivamente, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 92
DF CARF MF
Original